Tribunal: CARF
Processo: 19515.002682/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço. Manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SÚMULA CARF 148.
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002682/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.860 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
ARQUITETURA DE HOSPITAIS KARMAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
59.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. Decreto
no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002682/2009-60
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria de competência da autoridade
fiscal; em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 541/596), interposto contra o Acórdão no. 16-
25.352 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
1/SP – DRJ/SP1 (e-fls. 515/535), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 25/87) interposta contra Auto de Infração CFL 59 DEBCAD 37.191.435-3 (e-
fls. 02/08), lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, no valor de R$ 1.320,18, consolidado em
06/07/2009, cientificado à interessada por via Postal na data de 16/07/2009.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SP1, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.191.435-3 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa retro identificada, por infração ao disposto no artigo 30,
inciso I, alínea "a" da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, e artigo 216, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048. do
06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls.
13, e planilha anexa, de fls. 15 a 17, ela deixou de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, contribuições de segurados empregados que lhe prestaram serviços, nas
competências de 01/2004 a 12/2004.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 13, informa, ainda, que:
• para o período auditado, se verificou que a empresa deixou de descontar em 2004 o
valor das contribuições providenciarias dos segurados empregados calculadas sobre o
total da remuneração paga, apurado em fiscalização, a titulo de Bolsa - Estágio, mas
sem respeitar os dispositivos estabelecidos em lei específica;
• esses indivíduos foram descaracterizados pela fiscalização como estagiários e
enquadrados como segurados empregados por desrespeitar, a empresa, dispositivos de
lei específica;
• os valores do salário de contribuição e os valores devidos dos descontos estão
discriminados no anexo denominado "Contribuição do Segurado";
• foi também lavrada, durante esta ação fiscal, a seguinte autuação pelo descumprimento
de obrigação acessória, além desta: CFL 38 -AI 37.191.436-1, por contabilizar valores
sem obedecer ao princípio do regime de competência;
• Também foram lavrados os seguintes autos pelo descumprimento de obrigação
principal: a) AI n.° 37.191.431-0 - valores devidos pela empresa (patronal); b) AI n.°
37.191.432-9 - valores devidos pelos segurados; e, c) Al n.° 37.191.433-7 - valores
devidos a terceiros (outras entidades)
E o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 14, informa que:
• a infração em tela - deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas
pelos segurados a seu serviço - sujeita o infrator à pena administrativa correspondente a
multa no valor estabelecido pelos artigos 92 e 102 da Lei n 0 8.212, de 24/07/1991 e
artigos 283, inciso I, alínea "g" e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/2009;
• foi aplicada a multa de R$ 1.329,18 (um mil e trezentos e vinte e nove reais e dezoito
centavos), correspondente ao valor atualizado pela portaria retro mencionada, sendo tal
montante, ainda atualizado pela SELIC, conforme disposto na Portaria Conjunta
PGFN/SRF n.° 10, de 14/11/2008, bem como na legislação que a ampara;
• não houve circunstâncias atenuantes nem agravantes.
E o Termo de Antecedentes, de 26/06/2009, às fls. 12, informa a inexistência de auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória emitido contra a empresa, em
ações fiscais anteriores.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
(...).
Da decadência:
(...).
(...) afirma que as contribuições compreendidas entre janeiro a junho de 2004 estariam
extintas pela decadência, tendo sido este AI lavrado em 06/07/2009 e (...), os valores
constituídos e recolhidos teriam sido homologados entre janeiro e junho de 2009 (§ 4o
do artigo 150 CTN).
(...).
Dos estagiários:
Alega a empresa que foram observados, por ela, os requisitos legais na contratação de
estagiários, (...).
Subsidiariamente, porém, ela sustenta que, se existe alguma irregularidade, a
descaracterização do contrato de estágio deve limitar-se ao período e ao estagiário em
que esta se verificou e não de maneira global e integral como procedeu a auditora fiscal.
• Art. 1o , parágrafos 2° e 3° da Lei n.° 6.494/77
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

Contesta, aqui, a afirmação da fiscalização de que ela não teve condições de propiciar
experiência prática e complementação do ensino e aprendizagem aos estagiários que
contratou.
(...).
E conclui não haver motivos para descaracterizar o contrato de estágio por infração aos
parágrafos 2o e 3o do artigo 1o da Lei 6.494/77.
• Art. 3° da Lei n.° 6.494/77
Trata, aqui, a impugnante, da existência de instrumento jurídico entre a instituição de
ensino e a empresa concedente do estágio e celebração de termo de compromisso entre
o estudante e a concedente, com intermediação obrigatória da instituição de ensino.
Alega que os contratos de estágio celebrados por ela sempre atenderam os requisitos
legais, afirmando que, caso esteja faltando o contrato escrito ou termo de compromisso
em determinados casos, como informado pela fiscalização, tal fato não seria apto a
descaracterizar todos os contratos de estágio celebrados, limitando-se aos casos não
formalizados e ao período não formalizado.
• Art. 4° da Lei n.° 6.494/77
Sustenta, a empresa, que todos os estagiários foram contemplados na apólice de seguro
contra acidentes pessoais mantido por ela na empresa Porto Seguro, apólice 300.056-3.
Ressalta a rotatividade e o curto lapso temporal da prestação de serviços de muitos
estagiários, e a existência de regras para inclusão e retirada dos estagiários na apólice de
seguro, não havendo como efetuá-las imediatamente, a qualquer dia.
E afirma que, caso esteja faltando o seguro contra acidentes pessoais em determinados
casos, como informado pela auditora fiscal, tal fato não seria apto a descaracterizar
todos os contratos de estágio celebrados, limitando-se aos estagiários não contemplados
e ao período que inexiste o aludido seguro.
• Análise individual dos documentos dos estagiários
Discorre a impugnante, então, de forma específica, sobre cada um dos estagiários que
lhe prestaram serviços em 2004.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/SP1 é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A
EMPRESA
DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS, MEDIANTE DESCONTO DA
RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados, a seu
serviço, constitui infração à legislação previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR1AS. CONTRATAÇÃO
DE ESTAGIÁRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O QUE
PRECEITUA A LEI 6.494/77. CARACTERIZAÇÃO COMO
SEGURADOS EMPREGADOS.
Nos termos do artigo 9o, inciso I alínea "h" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, os
estagiários que prestam serviços a empresa, em desacordo com a
Lei n. ° 6.494/77, são segurados obrigatórios da Previdência
Social, como empregados
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

É do contribuinte o ônus de demonstrar a observância da Lei n."
6.494/77 no estágio remunerado, pois a falta da demonstração do
cumprimento dos requisitos estabelecidos na referida lei implica
na caracterização de serviço prestado por segurado empregado.
A importância recebida a titulo de bolsa de complementação
educacional de estagiário, quando paga em desacordo com a Lei n.
° 6.494/77, integra o salário de contribuição, nos termos do artigo
28. parágrafo 9o, alínea "i" da Lei 8.212/91.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da
Súmula Vinculante n.° 8, publicada no Diário Oficial da União em
20/06/2000, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias será regido pelo Código Tributário
Nacional (Lei n. 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do
descumprimento de obrigação acessória, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O lançamento foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN,
não havendo que se falar em decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 21/12/2010, por via Postal (AR de e-fl. 539), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2011 (protocolo de e-fl. 541), argumentando,
em síntese:
-repisa seu entendimento sobre o cabimento da decadência parcial cf. artigo 150,
§4°, c/c o artigo 156, inciso V, ambos do CTN, pretendendo a sua aplicação para o período de
janeiro/2004 a junho/2004, uma vez que houve antecipação de pagamentos;
- inova alegando que a autoridade fiscal não tem competência para declarar a
nulidade do contrato de estágio e, constatando que o contrato de estágio padece de vícios, deve
tomar as providências perante o Ministério do Trabalho, bem como perante o Ministério Público
do Trabalho para que, somente após o reconhecimento da relação de emprego pela Justiça do
Trabalho, possa então cobrar as Contribuições Previdenciárias, nos termos do art. 39 da CLT;
- no mérito, repisa seus argumentos impugnatórios acerca do correto cumprimento
dos requisitos da Lei n. 6.494/77 e do Decreto n. 87.497/82 na contratação de estagiários; e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso, que preliminarmente
seja reconhecida a improcedência da autuação fiscal pela ocorrência da decadência e, no mérito,
que sejam reputados válidos os contratos de estágio, afastando contribuições patronais.
Subsidiariamente, que sejam então considerados os casos individualmente, com desconstituição
parcial da relação de estágio e sua consequente redução da contribuição levantada.
Incidentes Processuais
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

6. Em apreciação ao Recurso interposto, seguiu-se a prolação da Resolução 2202-
000.832 (e-fls. 603/608), da 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção deste e. CARF, na
data de 12/09/2018, onde se verifica o seguinte dispositivo, proposto pela Relatoria ad hoc:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em suspender o
julgamento dos presentes autos para que se aguarde a realização das diligências
propostas nas resoluções exaradas nesta reunião, vinculadas aos processos das
obrigações principais aos quais estes autos estão apensados.
7. Em Informação Fiscal datada de 19/02/2020 (e-fls. 607/608), a Divisão de
Fiscalização II da Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior – DELEX, informou
em síntese que devolveu os autos a este Conselho após a realização das diligências propostas nos
outros processos a este relacionados.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Em
relação a seu integral conhecimento, apreciações serão apresentadas no decorrer deste voto.
10. Em sede preliminar, aponte-se que em relação à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Ou seja, tais sentenças prolatadas possuem efeitos "inter partes” e não
"erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das Instâncias Julgadoras Administrativas.
11. Em se questionando a nulidade do lançamento e da Decisão de piso, devem
ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se
constatar se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido
no caso em pauta. E o artigo 59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a
nulidade do mesmo, não presentes na espécie. Transcreve-se a seguir, o citado artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
12. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide.
13. Indique-se que foram apresentados argumentos novos junto ao recurso, não
presentes desde sua peça impugnatória, portanto consubstanciado está o instituto da preclusão,
com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. A saber, constitui novação o
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

argumento preliminar de que a autoridade fiscal não tem competência para declarar a nulidade
do contrato de estágio e seus desdobramentos em relação à comunicação prévia do fato ao
Ministério do Trabalho, bem como ao Ministério Público do Trabalho.
14. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Os argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. (Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
15. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
16. Já para o entendimento do prazo decadencial, recorde-se que nos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a lei determina que o contribuinte apure e pague o
tributo por ele devido, com garantia à administração tributária de fiscalizar a atividade do
contribuinte, homologando-a ou dela discordando, com o lançamento de ofício da diferença
detectada. Assim, devem ser eventualmente excluídas das autuações as competências atingidas
pela decadência com base na Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
17. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
18. Já para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do
§4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
19. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderá ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

Nacional, pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das
obrigações acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
20. E tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
21. No presente caso, embora a interessada alegue existirem pagamentos prévios
relativos a contribuições previdenciárias diversas durante o período fiscalizado, envolvendo
contribuições declaradas em GFIP, fato confirmado em Diligência nos processos de AIOP
lavrados na mesmo procedimento fiscal, tal fato não interfere na aplicação da decadência
conforme o artigo 173, I, acima citado.
22. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 06.07.2009 e
cientificado em 16.07.2009, relativo às competências 01/2004 a 12/2004, deve ser aplicada a
decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, não se verificando-se então o reconhecimento da
decadência na espécie.
23. Superadas todas as questões preliminares, sem razão a ser reconhecida à
recorrente, passa-se ao Mérito da lide.
24. Conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (e-fls. 12),
verifica-se que no mesmo procedimento fiscal onde foi constituído o presente AIOA foram
concomitantemente lavrados os seguintes Autos de Infração por Descumprimento de Obrigação
Principal – AIOP: DEBCAD n° 37.191.431-0, Processo Administrativo 19515.002679/2009-46
(contribuições
da
empresa);
DEBCAD
37.191.432-0,
Processo
Administrativo
19515.002680/2009-71 (contribuição dos segurados); e DEBCAD 37.191.433-7, Processo
Administrativo 19515.002681/2009-15 (contribuições destinadas a terceiros). Todos os recursos
relativos aos AIOP citados estão em apreciação na mesma Sessão de Julgamento deste CARF,
sob relatoria do mesmo Conselheiro desta lide, com encaminhamento por não ser dado
provimento ao seu mérito.
25. Todos os AIOP acima citados referem-se a levantamentos que envolvem
contribuições incidentes sobre o pagamento de segurados empregados, assim considerados por
descaracterização de estagiários, contribuições estas que não foram declaradas em GFIP. Em tais
processos estão lançadas as contribuições devidas pela empresa, as relativas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, as relativas à remuneração dos segurados que não
foram descontadas e recolhidas e as contribuições destinadas a terceiros, todas abrangendo o
período de 01/2004 a 12/2004.
26. Diante disto, deve ser examinado o resultado em conjunto da ação fiscal onde
foi lavrado o presente auto de infração de obrigação acessória, relevantemente relacionada à
lavratura do AIOP DEBCAD 37.191.432-0, Processo Administrativo 19515.002680/2009-71, e
verifica-se que as matérias de mérito desta lide acessória apresentadas pela interessada acerca da
descaracterização dos estagiários, são coincidentes com os argumentos já apreciados, combatidos
e afastados nos AIOP citados, os quais constituem a obrigação principal.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.860 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002682/2009-60

27. Como a obrigação acessória deve ser apreciada em congruência com a
obrigação principal, cristalino está que é plenamente pertinente a manutenção das obrigações
acessórias constituídas nos presentes autos, também pelos mesmos argumentos já expostos
naquela. Assim sendo, conforme se extrai dos processos principais, foi apreciada e confirmada a
descaracterização dos segurados apontados como estagiários pela autuada, a existência das
contribuições decorrentes, foi corretamente procedido o lançamento, resta demonstrada a
ocorrência dos fatos geradores, e portanto fica constatado o descumprimento também das
obrigações acessórias, uma vez que não corretamente declaradas tais obrigações de forma
pertinente.
28. E indiferente se mostra o reconhecimento parcial da decadência constatada
nos AIOP em relação ao período de janeiro a junho de 2004, uma vez que, para AIOA CFL 59,
basta a verificação de uma ocorrência no período não decadente da obrigação principal para sua
manutenção.
Conclusão
29. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, nem
em reforma da Decisão combatida. E ressalte-se que a obrigação acessória deve ser apreciada em
congruência com a obrigação principal, onde se verifica inconteste a descaracterização dos
segurados estagiários.
Voto
30. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria de competência da autoridade fiscal; em rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital